Tribunal: TJSP
Processo: 2383872-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Despesas de condomínio. Procedência. Fase de cumprimento de sentença. Impugnação. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação. Excesso de execução. Não configuração. Manutenção da decisão combatida. RECURSO IMPROVIDO.